Tribunal: STF
Processo: HC 90277
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS. REEXAME DE
   MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE,
   OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
1.      Da leitura do voto
   condutor do acórdão ora embargado, verifica-se que o embargante
   apenas busca renovar a discussão de questões já devidamente
   apreciadas por esta Turma.
2.      Inexistência de qualquer omissão,
   ambigüidade, obscuridade ou contradição a ser reparada.
3.
        Embargos rejeitados.